Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., (agravante/autor) em face da decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do cumprimento de sentença, promovido em face de FABIANO BIAZON FREITAS – ME e FABIANO BIAZON FREITAS AHLERT, indeferiu a penhora em nome do cônjuge do executado. Irresignado, sustenta o agravante que “as dívidas contraídas durante a constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens presumem-se em benefício da família, de forma que a solidariedade somente pode ser afastada mediante prova em contrária produzida por um dos cônjuges”. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos ativos financeiros existentes em nome do cônjuge do executado. Preparo (ID 18632880). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Conforme salientou o magistrado, a despeito da possibilidade de penhora de bens do cônjuge, na hipótese o crédito perseguido pelo exequente não está salvaguardo por garantia fidejussória do esposo do executado, garantia real ou mesmo de bem a ser meado. Nesse sentido, cumpre rememorar trechos da decisão agravada na parte que interessa: “De fato, é possível a penhora de bens do cônjuge nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. No caso concreto, o crédito perseguido pelo exequente não está salvaguardado por garantia fidejussória do esposo do executado ou por garantia real do patrimônio dele, ou a ser meado. Destarte, tendo em vista que o esposo do executado não compôs o processo originário, sequer o cumprimento de sentença, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de ativos financeiros de sua conta corrente.” Ademais, conforme preceitos do artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.